Tribunal: STF
Processo: HC 237432
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 875.376. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 59g (cinquenta e nove gramas) de maconha, 5g (cinco gramas) de cocaína e 19g (dezenove gramas) de crack.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega “não [haver] risco à ordem pública ou econômica, tampouco à aplicação da lei penal ou instrução criminal, não podendo a gravidade abstrata do delito ser considerada para tanto. O desembargador relator do caso, ao justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, limitou-se a afirmar que a decisão do juízo de origem foi devidamente motivada e, em seguida, teceu comentários sobre a gravidade em abstrato do delito e abalo a ordem público devido a quantidade de entorpecentes”. Aduz, ainda, que “a autoridade coatora não trouxe qualquer elemento do caso concreto que indicasse o risco de reiteração delitiva, quiçá porque inexistentes. Excelências está, portanto, evidente que se trata de decisão padronizada, em razão do julgador, sem se atentar a qualquer especificidade, se valer de argumentos genéricos que, além de se prestar a decidir qualquer fato envolvendo prisão pela prática de tráfico de entorpecentes, importaria na decretação da segregação cautelar de todo e qualquer acusado pela prática de tal crime”. Ressalta que “o paciente, é primário, e restringir sua liberdade por presumir que ele venha praticar outros delitos é uma afronta ao princípio da presunção de inocência”. Pondera, ainda, que “a quantidade de droga, dissociado de qualquer um dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não é argumento suficiente para embasar o decreto prisional”. Sustenta, por fim, que “a droga não foi encontrada com o paciente e sim com outro adolescente e outro restante nas proximidades onde se encontrava o paciente conforme denúncia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelos fatos e fundamentos apresentados, requer seja conhecida a presente ação e concedida a ordem de habeas para: Ex positis, considerando a inexistência da fundamentação idônea, a ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar, é a presente ação constitucional de habeas corpus em favor da paciente para requerer: 



    a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja expedido contramandado de prisão, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento de mérito. 



    b) ao final, a concessão da ordem, para conceder a liberdade provisória ao paciente.”



    O pedido de liminar foi deferido pela Presidência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, REVOGO A LIMINAR anteriormente concedida e NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente